Tribunal: STF
Processo: HC 88274
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
   AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA
   E AO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.
A representação é ato que
   dispensa formalidades. No caso, a ofendida demonstrou
   inequivocamente, por meio de sua conduta, a vontade de que o ora
   paciente respondesse a ação penal.
Insuficiência do argumento de
   violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em
   virtude de os documentos apresentados pela parte adversa antes do
   julgamento da apelação não terem sido considerados no
   acórdão.
Ordem denegada.